Tribunal: TJDFT
Processo: 0715924-27.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DE ATO REGISTRAL. DISCUSSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL URBANO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS.
1. A Lei 11.697/2008, ao organizar a Vara de Registros Públicos, dispõe em seu artigo 31: “Compete ao Juiz de Registros Públicos: (...) III – processar e julgar as questões contenciosas e administrativas que se refiram diretamente a atos de registros públicos e notariais em si mesmos.”
2. Qualquer incursão a respeito da ilegitimidade de quem celebrou o contrato de arrendamento de imóvel urbano que ocasionaria a nulidade do respectivo registro público ultrapassa a competência da Vara de Registros Públicos porque demanda análise da validade do próprio negócio jurídico. Precedente.
3. Recurso conhecido e não provido.